Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709910-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOT BASSE LANCHES LTDA - ME, JHENNYFFER COSTA FERREIRA, ALINE COSTA FERREIRA AGRAVADO: STANLEY FERREIRA HWANG BOAVENTURA, LUCIANA VERONEZ D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 25546648 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator